Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAR E TRANSMITIR fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a materialidade e autoria do crime imputado na denúncia, a condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova pericial e testemunhal angariada comprovam que o acusado compartilhou 1915 arquivos contendo material pornográfico infantojuvenil, utilizando para tanto o programa eMule, aplicativo que utiliza a rede P2P (peer-to-peer).
3. Recurso conhecido e não provido.